Tribunal: TJDFT
Processo: 0007478-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0007478-34.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISETE DE JESUS DOS SANTOS BULCAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença requerido por ELISETE DE JESUS DOS SANTOS BULCÃO, originada em ação civil pública em que o agravante foi condenado ao pagamento das diferenças de percentuais de rendimentos da caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão. Inicialmente sobrestado o feito (decisão em id 8446413), a respectiva decisão foi revogada pela Relatoria (id 8446390), vindo o recurso a ser julgado (não provido, nos termos do acórdão de id 8446395). O acórdão foi combatido por recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual se negou seguimento, ensejando a interposição de agravo. Nesse âmbito, o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, então Presidente da Corte Superior, determinou a devolução dos autos à origem para que aguardassem o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para a adesão ou não ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF n. 165. Contudo, sobreveio decisão da Excelsa Corte acerca da matéria, reproduzida no ofício de id 75460431, em foi fixada a seguinte tese: 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado. Na mesma decisão, foi determinada a intimação dos autores das ações relativas aos expurgos inflacionários, para que fossem cientificados da decisão e orientados acerca do procedimento de adesão ao acordo coletivo. Definiu-se, ademais, que, na hipótese de não haver adesão no prazo estabelecido na ADPF n. 165, a demanda deverá ser julgada de acordo com o entendimento firmado pela Corte. Com vistas a simplificar o processo de adesão ao referido acordo, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN criou plataforma eletrônica destinada à formalização de acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br, bastando o preenchimento de formulário com informações básicas e o envio da procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado número de habilitação para acompanhamento do procedimento, os bancos realizam a análise de elegibilidade com base nos documentos apresentados, comunicam o valor devido e indicam a forma de assinatura do acordo. O pagamento, por sua vez, deve ser realizado em até 15 (quinze) dias contados da assinatura. Assim sendo, em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal, intime-se a parte autora (ORA AGRAVADA – ELISETE DE JESUS DOS SANTOS BULCÃO) para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar eventual interesse na adesão ao acordo, nos termos acima descritos. Ressalte-se que, em caso de adesão ou de ausência de manifestação, o processo ficará suspenso pelo período previsto na ADPF n. 165, aguardando a confirmação da adesão e consequente extinção da demanda. Caso, contudo, a autora/agravada declare expressamente não ter interesse em aderir ao acordo, os autos deverão prosseguir para julgamento, aplicando-se o entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator